Tribunal: TJPA
Processo: 0065194-24.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065194-24.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: FABIO GUREJAO BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALCANCE DA NOTA MÍNIMA PARA AVANÇO NAS FASES DO CERTAME. APROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MULTA DIÁRIA REDIRECIONADA AO MUNICÍPIO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação apenas para redirecionar a multa diária ao município de Acará, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05 a 15/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para determinar a convocação do candidato Fábio Gurjão Barreto para as demais etapas do concurso público CPMA-001/12, observando a ordem de classificação dos candidatos aprovados para o cargo de Professor II – matemática.

O município de Acará interpôs o presente recurso alegando a carência de ação em razão da impossibilidade jurídica do pedido, visto que o concurso público não previu a formação de cadastro de reserva e o apelado foi aprovado fora do número de vagas ofertadas e a impossibilidade de incursão do judiciário no mérito administrativo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
o Ministério Público opinou pelo parcial provimento recursal apenas para direcional a multa diária ao município de Acará.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço o recurso.

O candidato obteve a nota final 77,5 no certame (11107526 - Pág. 7), o que o habilita ao prosseguimento nas demais fases visto que o critério previsto no edital do concurso era o alcance de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acerto da prova teórica, o que foi devidamente cumprido pelo apelado.

45.1 Serão considerados
aprovados e aptos à classificação
todos os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos pontos da PROVA TEÓRICA.

(...)

45.4 Serão considerados
classificados
em cada cargo os candidatos que obtiverem as maiores notas em ordem decrescente dentro do limite de vagas estabelecido no item II deste Edital.

É importante divisar, uma coisa é estar apto à classificação – candidato
aprovado
com desempenho superior a 50% na prova teórica –, outra totalmente diversa é ser alocado dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital (
classificado
).

Repito, o texto do edital é claro e estabelece duas condições: 1) Aprovado: aquele que obtiver desempenho superior a 50% (cinquenta por cento) dos pontos da prova teórica; 2) Classificado: os candidatos que obtiverem as maiores notas em ordem decrescente dentro do limite de vagas estabelecido em edital.

A
aprovação
do ora apelado apenas o conduziu à
continuidade nas demais fases do certame
, o que restou devidamente efetivado pelo Município (ID 11107548 - Pág. 79), a fim de ocupar vagas eventualmente não preenchidas pelos candidatos classificados no número de vagas ofertadas no certame, não merecendo retoques, portanto, a sentença neste item.

Já em relação à
multa diária direcionada ao gestor
, consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa, como é o caso dos autos:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985;
porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).
Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020)

***

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

Cumpre, portanto, manter a cominação e o valor da multa diária estabelecida, redirecionando-a ao Município de Acará.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento à apelação
apenas para redirecionar a multa diária ao município de Acará, mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2024